Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-10.2023.8.11.0091
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000880-10.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 137.464.328-98 (APELADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 137.464.328-98 (APELANTE), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO SERGIO DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO NA PISTA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONFORME TABELA FIPE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em rodovia estadual, com condenação parcial do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram demonstrados os requisitos para responsabilização civil do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual; e (
ii
) saber se o acidente causou danos morais indenizáveis ao autor.

III. R
azões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovias é subjetiva, exigindo demonstração de culpa administrativa caracterizada pela falta do serviço público.

4. Restaram demonstrados todos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva: conduta omissiva na manutenção da via, dano material comprovado pela perda total do veículo, nexo causal entre a omissão e o acidente, e culpa administrativa evidenciada pela negligência em manter a rodovia em condições adequadas.

5. A aplicação da taxa Selic para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública decorre da Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelece regime jurídico específico para tais situações.

6. O dano moral pressupõe ofensa aos direitos da personalidade que transcenda o mero aborrecimento, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso do Estado parcialmente provido para aplicação da taxa Selic, redução do valor da condenação conforme Tabela Fipe e afastamento da condenação em custas. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na conservação de rodovias é subjetiva, devendo ser aplicada exclusivamente a taxa Selic para correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da Tabela Fipe na data do acidente.".

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 85, § 3º, I; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018;
STJ, REsp n. 1546163/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 5.5.2016; TJMT, AC n. 0015894-09.2016.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2024; TJMT, AC n. 00007520820108110044 MT, Rel. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-208, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 e
julgando improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

O autor alegou que, no dia 27.1.2022, conduzia caminhão Mercedes Benz
L 1113, placa ACY-5883,
transportando 38 bovinos quando colidiu com buraco na pista da rodovia estadual, causando tombamento do veículo e morte de
14
animais
e o desaparecimento de outros 4
. Sustentou responsabilidade objetiva do Estado por omissão na conservação da via e requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 205.800,00 e danos morais equivalentes a 40
salários mínimos
.

O Estado apresentou contestação negando nexo causal entre a omissão e o acidente, apontando possível culpa concorrente do autor e sustentando que a responsabilidade por omissão seria subjetiva, dependendo de comprovação de culpa administrativa.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado com base no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, considerando demonstrada a omissão na manutenção da rodovia através das provas documentais, fotográficas e testemunhais. Condenou o Estado ao pagamento de R$ 150.000,00 correspondente ao valor do caminhão perdido, rejeitando o pedido de indenização por danos morais por considerar não ultrapassado o mero aborrecimento. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o Estado argumenta ausência de responsabilidade civil por não comprovação do nexo causal entre omissão e acidente, alegando que a responsabilidade por omissão seria subjetiva. Sustenta ainda ausência de comprovação da perda total do caminhão, requer aplicação da
T
axa Selic para correção monetária e revisão dos honorários advocatícios e condenação em custas processuais.

O autor, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença quanto à responsabilidade objetiva do Estado e adequação do valor indenizatório, rebatendo os argumentos do apelante.

O autor também interpôs recurso próprio pleiteando a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que o acidente causou sofrimento psicológico e transtornos significativos em sua rotina diária.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito por ausência de interesse público que justifique a atuação ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, impõe-se definir qual o regime de responsabilidade civil aplicável ao caso concreto, questão preliminar e essencial ao adequado deslinde da controvérsia.

A Carta Magna, em seu artigo 37, § 6º, consagra o instituto da responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos prejuízos causados por seus representantes a particulares.

O desenvolvimento teórico contemporâneo consolidou a necessidade de tratamento diferenciado para a responsabilidade administrativa oriunda de ações ou omissões estatais. Nas primeiras, a responsabilização opera de forma imediata e prescinde de análise subjetiva, bastando a verificação do liame causal e da existência do prejuízo, independentemente da intenção ou consciência do agente. Nas segundas, torna-se imprescindível agregar aos requisitos tradicionais a existência de "obrigação legal específica de intervenção estatal", conhecido na doutrina francesa como
faute

du

service
, demandando-se a apuração de conduta omissiva ao menos negligente, caracterizadora de ilicitude administrativa.

Nas palavras de José Dos Santos Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. [...], quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. [...] Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.".

Corroborando este entendimento, Rui
Stoco
assevera que:

"Não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração. [...] 'No tocante aos atos ilícitos decorrentes de omissão, devemos admitir que a responsabilidade só poderá ser inculcada ao Estado se houver prova de culpa ou dolo do funcionário' [...]. Cumpre acrescentar que a omissão traduz um
non
facere
, de sorte que se liga a um comportamento omissivo do Estado, quando deveria agir. Sugere falha do serviço por negligência de alguém. Esse comportamento culposo deve ser apurado, pois se o Estado não agiu, não atuou, não pode ser responsabilizado objetivamente pelo que não fez, impondo-se averiguar a culpa, expressa na omissão ou falha negligente da Administração, na certeza de que a culpa desta será a culpa do Poder Público".

Esta construção doutrinária encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, que reconhece a diferenciação entre os regimes de responsabilização conforme a natureza da conduta estatal examinada.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO. ACIDENTE EM PONTE DE ESTRADA VICINAL. MORTE E LESÃO GRAVE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tesouro contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Fabiana Dias Pacheco e seu filho menor, em decorrência de acidente ocorrido em ponte localizada em estrada vicinal, que resultou na morte do esposo da primeira autora e pai do segundo autor. A sentença condenou o ente público ao pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo, dividido entre os autores, e de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos requerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Tesouro possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) estabelecer se ficou caracterizada a omissão estatal e a responsabilidade subjetiva do ente municipal; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais e o pagamento de pensão mensal; e (
iv
) avaliar a possibilidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município decorre da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual se reconhece a pertinência subjetiva com base nas alegações formuladas na petição inicial, cabendo ao mérito a análise da eventual responsabilidade.

A responsabilidade civil por omissão da Administração Pública é subjetiva, exigindo a demonstração do dever legal de agir, do dano, do nexo de causalidade e da culpa estatal, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

As provas técnicas constantes no laudo pericial criminal atestam o estado precário da ponte, com estruturas apodrecidas, ausência de proteção lateral e falta de sinalização, evidenciando falha grave na prestação do serviço público municipal.

É dever do Município conservar e sinalizar adequadamente as vias vicinais, ainda que localizadas em propriedade privada, desde que destinadas ao uso público, conforme os
arts
. 30 e 144, § 10º, II, da CF/1988 e normas do CTB.

O acidente foi causado pela omissão do Município, sendo descartada a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o laudo concluiu que a ruptura da estrutura da ponte provocou a perda de controle do veículo.

O dano moral restou configurado diante da perda de ente familiar e da lesão grave sofrida, sendo a indenização fixada em R$ 40.000,00 para cada autor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a pensão mensal à viúva até a data em que o falecido completaria 76 anos, e ao filho menor até completar 25 anos, conforme presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pagamento da pensão deve ocorrer de forma mensal, sendo inaplicável a conversão em parcela única prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, por tratar-se de pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do Município se define pelas alegações da inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A omissão estatal na manutenção e sinalização de ponte em estrada vicinal configura falha no dever legal de agir, ensejando responsabilidade subjetiva do ente municipal. 3. A ausência de sinalização e o estado precário da ponte são elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre a omissão e o acidente fatal. 4. É cabível a indenização por danos morais e o pensionamento mensal em virtude da morte de provedor familiar, sendo presumida a dependência econômica em núcleos de baixa renda. 5. A pensão por morte deve ser paga mensalmente, sendo vedada sua conversão em parcela única.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, 37, § 6º, e 144, § 10º, II; CC,
arts
. 43 e 950, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 4º, II, e 492; CTB,
arts
. 1º, 24, I-VI, e 60.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 695.887/PB; STJ, REsp 1.040.895/MG; STJ,
AgInt
no REsp 1.795.855/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.672.059/RJ; TJMT,
ApCiv
0000262-39.2014.8.11.0078, j. 17/04/2024; TJMT,
ApCiv
1004015-91.2020.8.11.0040, j. 24/06/2024.

(TJMT, AC n. 1000857-32.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 10.6.2025)

A mesma construção é observada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628 .608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345 .620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP,
Rel
. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1249851 SP 2018/0031730-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 20.9.2018)

Na espécie sob análise, caracteriza-se a atribuição de falha omissiva do Poder Público (obrigação de manutenção das vias públicas), evidenciando-se a responsabilização civil estatal sob a perspectiva subjetiva.

Sob essa ótica, para que se configure a responsabilidade da Administração Pública, faz-se necessária a comprovação cumulativa dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva, caracterizada pela culpa ou pelo dolo do agente administrativo; (
ii
) a ocorrência de prejuízo; (
iii
) o liame causal entre a omissão e o resultado danoso.

Conduta omissiva

Restou incontroverso que o acidente ocorreu na Rodovia MT-208, de responsabilidade do Estado. As provas documentais e fotográficas acostadas aos autos demonstram inequivocamente o péssimo estado de conservação da via, com buracos de grandes proporções que comprometiam a segurança do tráfego
(Ids de origem 123159336, 123159337, 123159338, 123159340,
123160641, 123160643 e 123160644)
.

As reportagens jornalísticas anexadas
(Id de origem 123160665)
evidenciam que a precariedade da rodovia era notória e amplamente divulgada, caracterizando conhecimento da Administração Pública acerca da situação. A omissão estatal na manutenção adequada da via configura-se, assim, pela inércia diante do conhecimento das condições precárias da pista.

Dano

O dano material restou cabalmente demonstrado. A certidão de baixa definitiva do veículo no DETRAN comprova a inviabilidade de recuperação do caminhão. Contrariamente ao alegado pelo apelante, a perda total do veículo encontra-se devidamente documentada no
Id de origem
133310838, não havendo que se falar em ausência de comprovação.

Contudo, quanto ao valor da indenização por danos materiais, verifica-se que não houve nos autos comprovação adequada do valor de mercado do veículo sinistrado. A sentença fixou a indenização em R$ 150.000,00 sem demonstração técnica do valor efetivo do bem.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da Tabela Fipe na data do acidente.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). (...) 4. É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário. Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1546163/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Terceira Turma
, j
.
5
.
5
.
2016
).

No mesmo sentido
este Tribunal já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL – TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO – ENTENDIMENTO DO STJ- RECURSOS DESPROVIDOS

Quando a omissão do ente público na conservação da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela Fipe na data do acidente.

(TJMT, AC n. 0015894-09.2016.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.3.2024)

Consultada a Tabela Fipe para o veículo Mercedes Benz L 1113 na data do sinistro (27.1.2022), o valor corresponde a R$ 35.096,00, que deve ser o parâmetro para fixação da indenização por danos materiais.

Nexo
c
ausal

O nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido emerge claramente das provas produzidas. O boletim de ocorrência registra que o acidente decorreu da colisão do veículo com buraco na pista. As testemunhas
inquiridas em Juízo

confirmaram que presenciaram o acidente, relatando que o caminhão derrapou no buraco e tombou, causando a morte dos animais transportados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restou comprovado nos autos, que o trecho em que ocorreu o evento danoso não é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
2.
Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior. 3. Nos termos do
art
. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.
4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo Apelado, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.
5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ e o Tema 810 do STF. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para determinar a aplicação do Tema 905/STJ e Tema n. 810 do STF quando da atualização da condenação.

(TJMT,
AC n.
00007520820108110044 MT, Rel. Yale
Sabo
Mendes,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
8
.
9
.
2021) (Destaquei).

Culpa
a
dministrativa

A culpa administrativa, caracterizada pela falta do serviço, restou evidenciada pela negligência do Estado em manter a rodovia em condições adequadas de trafegabilidade. A Administração tinha conhecimento das condições precárias da via, conforme demonstram as reportagens sobre a situação, mas manteve-se inerte.

Assim, restaram demonstrados todos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil subjetiva do Estado, razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos materiais.

Da aplicação da
T
axa
S
elic

Quanto à correção monetária e juros de mora, assiste razão ao apelante. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu em seu artigo 3º que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública haverá incidência única da
T
axa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora até o efetivo pagamento.

Referida disposição constitucional tem aplicação imediata ao
caso em tela, haja vista que o processo foi ajuizado no ano de 2023.

Honorários
a
dvocatícios

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 85, § 3º, inciso I, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem observar percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação até 200
salários mínimos
.

Considerando que o
salário mínimo
em 2025
, data do arbitramento dos honorários,
corresponde a R$ 1.518,00, o limite de 200
salários mínimos
equivale a R$ 303.600,00. Como a condenação foi fixada em R$ 150.000,00
e, reduzida nesta para R$ 35.096,00,
a fixação de honorários em 10% mostra-se adequada aos parâmetros legais, não merecendo redução.

Custas processuais

Quanto à alegação de isenção de custas processuais, assiste razão ao Estado. A Lei Estadual n. 7.603/2001 estabelece em seu artigo 3º, inciso I, a isenção do Estado e Municípios do pagamento de custas e emolumentos.

Referida isenção decorre da natureza pública dos entes federativos e visa evitar a oneração desnecessária do erário com custas em processos judiciais. Assim, deve ser afastada a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais.

Desta feita, o parcial provimento do recurso
é medida que se impõe.

Da apelação do autor

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, não assiste razão ao recorrente.

Para configuração do dano moral indenizável, faz-se necessária a demonstração de lesão aos direitos da personalidade que transcenda o mero aborrecimento ou contrariedade próprios da vida em sociedade. O dano moral pressupõe ofensa à dignidade, à honra, à imagem ou outros atributos personalíssimos do indivíduo.

No caso concreto, embora o acidente tenha causado prejuízos materiais e naturais dissabores ao autor, não restou demonstrad
o o sofrimento psicológico, abalo emocional e transtornos significativos em sua rotina diária, mencionados na apelação e
capaz
es
de caracterizar dano moral indenizável.

As circunstâncias do acidente, embora lamentáveis do ponto de vista material, inserem-se no contexto de
vicissitudes
ordinárias da atividade profissional de transporte, não ultrapassando o patamar de mero aborrecimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado para determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic para correção monetária e juros de mora, reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 35.096,00 conforme Tabela Fipe na data do sinistro, e afastar a condenação em custas processuais.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Considerando que o recurso do Estado não foi inteiramente desprovido, mas tampouco houve modificação substancial na condenação que justifique redistribuição de honorários, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença, sem majoração ou redistribuição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025